Tribunal: TJSP
Processo: 1031416-69.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da concessionária de energia elétrica. Cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e laudo técnico produzido sem participação do consumidor. Ausência de preservação do medidor para realização de perícia judicial. Prova unilateral

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da concessionária de energia elétrica. Cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e laudo técnico produzido sem participação do consumidor. Ausência de preservação do medidor para realização de perícia judicial. Prova unilateral insuficiente para demonstrar a ocorrência de fraude e sua autoria. Ônus probatório da concessionária não satisfeito, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC. Inexigibilidade do débito corretamente reconhecida. Danos morais afastados por ausência de interrupção do serviço ou negativação. RECURSO NÃO PROVIDO.